Tribunal: TJDFT
Processo: 0732383-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA FORMULADO NA INICIAL. INCIDENTE PROCESSUAL DISPENSADO. ART. 134, § 2o, DO CPC/15.
1. Uma vez requerido na petição inicial, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica dispensa a instauração de incidente, nos termos do art. 134, § 2o, do CPC/15.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.